Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727509-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPERMERCADO COELHO E NASSAU LTDA - ME, EDISON PEDRO PEREIRA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão (ID 163746865) da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título judicial ajuizada em desfavor de SUPERMERCADO COELHO E NASSAU LTDA – ME e EDISON PEDRO PEREIRA COELHO, acolheu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 48815075), alega que: 1) o devedor não demonstrou que se refere a residência da família e único imóvel dos agravados; 2) a efetividade do processo de execução depende do pagamento do débito na sua integralidade. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para cassar a sentença e permitir a penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID 48815080). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família é a sua utilização como residência. A propósito, registre-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal observa os requisitos da Lei n. 8.009/90. E na referida lei, não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei.” (EDcl no AgInt no REsp 2023348/PE, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 15.05.2023, Dje 17.05.2023). A princípio, o devedor logrou êxito em demonstrar que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside. Apresentou contas de energia elétrica e de água em nome de sua genitora, bem como a declaração de escolaridade de seu filho no endereço do imóvel penhorado (ID 159408792 e 159408794) INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator